Tribunal: TJPA
Processo: 0819311-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819311-35.2023.8.14.0401

APELANTE: ARIVALDO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147, na forma do art. 69, todos do CP, fixando, ainda, indenização mínima de R$ 500,00 em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há margem para absolvição quanto a ambos os crimes; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da Súmula nº 231 do STJ, para redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) examinar a viabilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, consistente no depoimento firme e detalhado da vítima, corroborado pelo laudo pericial que atestou a presença de lesões na ofendida.

4. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com outros elementos de prova, assume especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação.

5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a vítima experimenta fundado temor de sofrer mal injusto e grave, sendo inviável acolher a tese de atipicidade por “mera bravata”, considerando a intensidade da ação.

6. O pleito defensivo de superação da Súmula nº 231 do STJ foi formulado de modo genérico, sem indicação de atenuante concreta aplicável (art. 65 do CP), razão pela qual não foi conhecido. Ainda assim, o entendimento consolidado no STF e no STJ reafirma que a circunstância atenuante não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7. A indenização mínima por danos morais é compatível com a jurisprudência consolidada (Tema 983/STJ), sendo devida em casos de violência doméstica e fixada segundo prudente arbítrio do juízo, independentemente de prova específica da extensão do dano.

8. Por fim, descabe cogitar a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, sendo certo que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça possui natureza formal, bastando a intimidação idônea a causar temor à vítima para sua consumação. 3. O pedido genérico de superação da Súmula nº 231 do STJ, desacompanhado de indicação de atenuante concreta, não deve ser conhecido; ademais, permanece válido o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, bastando o pedido expresso na exordial acusatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, 68, 69, 129, §13º, 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim. n. 0011641-14.2017.8.11.0064, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Arivaldo Lima da Silva apela de sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e art. 147, na forma do art. 69, todos do CP (ID 25454020).

O apelante pugna por sua absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes, argumentando ainda, especificamente acerca da ameaça, que a conduta seria atípica, pois as palavras proferidas seriam "mera bravata" durante uma discussão acalorada do casal. Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da inconstitucionalidade/ilegalidade da Súmula nº 231 do STJ, para que a pena possa ser reduzida abaixo do mínimo legal. Por fim, requer o afastamento ou redução da indenização por danos morais (ID 25454032).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25454035), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29413935).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º e 147 do CP, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste margem para a absolvição pretendida.

A esse respeito, consigne-se que a vítima F. P. M. relatou em juízo, de forma segura e detalhada, a agressão física e ameaça perpetradas pelo réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Durante a instrução processual, a vítima,
FRANCIDALVA PUREZA MENDES
, confirmou os fatos da denúncia. a vítima relatou que, após retornar de uma viagem, descobriu uma reserva feita por Arivaldo Lima da Silva, seu ex-companheiro, para outras mulheres em um resort. Ao questioná-lo, ele teria reagido de forma agressiva, jogando-a no chão, puxando seu cabelo, batendo em seu rosto e ameaçando-a com uma barra de ferro, afirmando que iria matá-la. Francidalva afirmou ter temido por sua vida durante o ataque e mencionou que, após o episódio, procurou ajuda de uma amiga que a encorajou a registrar a ocorrência. A vítima também relatou que enfrentou um histórico de agressões físicas, verbais e psicológicas durante os 15 anos de relacionamento, que resultaram em lesões permanentes que necessitam de cirurgia.” (ID 25454020)

Por sua vez, o réu negou a prática delitiva, tendo relatado o seguinte:

“O réu,
ARIVALDO LIMA DA SILVA
, em seu interrogatório, em seu interrogatório, negou as acusações de agressão e ameaça. Ele afirmou que a separação foi amigável, mas que Francidalva não aceitava o término do relacionamento e estava incomodada com a presença de outras pessoas em sua vida. Segundo Arivaldo, a vítima teria ficado irritada ao ver o e-mail sobre a reserva e iniciado uma discussão, na qual, ele alegou, não houve qualquer agressão de sua parte. Ele negou ter proferido ameaças ou causado lesões, afirmando que não houve violência durante o relacionamento e atribuiu as acusações a um suposto ressentimento de Francidalva pela separação.” (ID 25454020)

Ademais, o Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2023.01.008678-TRA comprovou que a vítima apresentava “01 edema traumático de 03cm em região zigomática direita; 01 escoriação em arrasto de 02cm em região posterior de orelha direita; 01 equimose violácea de 03cm em joelho direito; 01 equimose avermelhada de 02cm em região cervical anterior” (ID 25453981, págs. 17/18).

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023), pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Neste sentido, incabível o acolhimento da tese que a conduta praticada pelo acusado seria atípica, ao argumento que as palavras proferidas seriam "mera bravata" durante uma discussão acalorada do casal, pois a ameaça de morte foi séria e idônea, hábil a causar temor.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório.

No que se refere à dosimetria da pena, o acusado postula pelo reconhecimento da inconstitucionalidade/ilegalidade da Súmula nº 231 do STJ, para que a pena possa ser reduzida abaixo do mínimo legal.

Não obstante, tenho que o acusado pleiteou genericamente a superação da referido enunciado sumular, sem mencionar qual atenuante do art. 65 do CP deveria incidir no caso concreto. Destarte, inviável a admissibilidade do referido pleito, diante da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, ainda que não fosse o caso, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Por fim, inexiste margem para exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de reparação por danos morais.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público (ID 25453985, pág. 4), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma em R$ 500,00.

Por igual, descabe cogitar a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim. n. 0011641-14.2017.8.11.0064
, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025